Tribunal: TJDFT
Processo: 0739571-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE QUADRILHA ARMADA (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) DENTRE OUTROS CRIMES. INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI No 12.850/2013. DOSIMETRIA CRIME DE QUADRILHA ARMADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CABIMENTO.

1. Revisão Criminal no qual se pede o reexame da dosimetria da pena, no que tange a condenação pelo antigo crime de quadrilha ou bando, tendo em vista a introdução da Lei no 12.850/13.

2. A Lei no 12.850/ 2013, que definiu organização criminosa e dispôs sobre a investigação criminal, deu nova redação ao parágrafo único do art. 288 do CP, o qual passou a prever aumento de "até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente".

3. Por se tratar de modificação mais benéfica, deve retroagir para os fatos praticados antes de sua vigência, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal e do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.